Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753455-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO PATRICIO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: CELIO JUNIO RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por CÉLIO JUNIO RABELO DE OLIVEIRA e OUTRA em favor de ÍTALO PATRÍCIO DE SOUZA SILVA, em razão do indeferimento do pedido liminar. Repisam argumentos contidos na petição inicial, na qual alegam, em síntese, ter a decisão combatida imposto à defesa a elaboração da resposta à acusação sem conhecimento pleno do conjunto probatório, em especial: (i) a íntegra dos dados telemáticos; (ii) dados bancários brutos; (iii) planilhas integrais dos RIFs; e (iv) documentos relativos às requisições via SEI-C ao COAF. Apontam a ocorrência de fato novo, pois a Delegacia de Repressão às Drogas encaminhou ofício ao Juízo a quo informando o envio de HD externo contendo “cópia de arquivos adicionais a RIFs” e o resultado das extrações utilizadas para subsidiar a produção de relatórios policiais no inquérito. Logo, o referido ofício demonstra que ainda havia material probatório relevante em poder da polícia, o qual a Defesa não teve acesso antes do oferecimento da resposta à acusação. Alegam, ainda, que após o encaminhamento das novas provas, foi certificado nos autos a impossibilidade de acesso ao dispositivo por aquela serventia, em razão de limitação técnica e normas de segurança do Tribunal, isto é, a íntegra do conjunto probatório permanece inacessível às partes. Por fim, reiteram a proximidade da audiência de instrução (9 a 13/02/2026). Com tais argumentos, requerem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se evidenciar, de plano, situação de flagrante ilegalidade ou urgência apta a ensejar a concessão da ordem pretendida. Conforme disposto na decisão combatida, o Juízo a quo “analisou especificamente cada pedido das defesas e concluiu pela legalidade das provas e ausência de cerceamento de defesa”. Em relação aos novos documentos juntados pela autoridade policial, destacou o magistrado na decisão impugnada que os relatórios já constantes nos autos continham o resumo dos dados relevantes à investigação, os quais, por si sós, já permitiam reconhecer a presença dos elementos mínimos (justa causa) necessários ao regular prosseguimento da persecução penal. Além disso, registrou que: “Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, é permitida a juntada de documentos em qualquer fase do processo, assegurando-se o contraditório diferido no momento de sua apresentação. Não se verifica, portanto, prejuízo imediato à defesa, que poderá analisar as provas complementares solicitadas assim que juntadas aos autos”. Ademais, verifica-se dos autos de origem recente decisão (ID 260040299) determinando à Secretaria que “disponibilize link em pasta compartilhada (nuvem) e, na sequência, intime a Autoridade Policial para que providencie o upload integral dos dados correspondentes, no prazo de 10 (dez) dias” e “que os advogados constituídos poderão, caso desejem, comparecer à Secretaria deste Juízo e, mediante utilização de notebook próprio, acessar a mídia física (HD externo) encaminhada pela Polícia Federal, a fim de realizar a cópia dos arquivos”. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 79183731 por seus próprios fundamentos. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator